Tribunal: TJPA
Processo: 0803958-28.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803958-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: TANUS JORGE MADY

AGRAVADO: CONSTRUTORA E BRITAGEM MIL ANOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803958-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: TANUS JORGE MADY

AGRAVADO: CONSTRUTORA E BRITAGEM MIL ANOS LTDA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO
PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE PERMITIU A RETOMADA DAS ATIVIDADES DA PESSOA JURÍDICA AGRAVADA – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PREJUÍZO A SER EXPERIMENTADO PELO AGRAVANTE OU POR TERCEIROS EM RAZÃO DO FUNCIONAMENTO – LICENÇA DE OPERAÇÃO RENOVADA – PERÍCIA NÃO LEVADA AO CONHECIMENTO DO MAGISTRADO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.

D
ecisão agravada que revogou a tutela de urgência inicialmente deferida
, a fim de conceder a possibilidade de retomada das atividades da empresa recorrida, desde que cumpridas algumas condicionantes.

2.

Ausência de indícios de que as exigências não estariam sendo cumpridas, ou que o recorrente estaria sendo prejudicado.

3.

Perícia apresentada já nesta sede, sem o conhecimento do juízo de piso. Impossibilidade de apreciação, sob pena de supressão de instância.

4.

Recurso Conhecido e Desprovido, na esteira do Parecer Ministerial. É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão, em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803958-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: TANUS JORGE MADY

AGRAVADO: CONSTRUTORA E BRITAGEM MIL ANOS LTDA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO
PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
TANUS JORGE MADY
,

contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR
(proc. n. 0000824-54.2010.8.14.0062), revogou a tutela de urgência inicialmente deferida, tendo como agravada
CONSTRUTORA E BRITAGEM MIL ANOS LTDA
.

Alega o ora agravante que o magistrado
a quo
, inicialmente, acolheu o pedido liminar formulado por si, determinando a interrupção do funcionamento das atividades da empresa recorrida, o que fora posteriormente modificado, diante de pedido formulado por aquela.

Sustenta que não foram cumpridas as exigências da Licença de Operação nº 13193/2021, pela agravada, assim como das exigências constantes no anexo I e II da LO, salientando que o relatório técnico da condicionante acostado aos autos teria sido produzido unilateralmente pela recorrida, induzindo o Parquet de 1ªgrau a erro, bem assim que houve simulação do interesse de acordo, a fim de camuflar o atendimento da obrigação imposta.

Afirma que os efeitos ambientais e prejuízos materiais causados pela empresa Agravada são graves e que, mesmo com a Licença de Operação renovada mediante condicionantes, a empresa não apresentou medidas eficazes e que irão sanar toda perturbação e malefícios causados por esse retorno.

Ressalta que caberia à Agravada a comprovação de que atendeu a todas as condicionantes da LO nº 13193, bem como das medidas de contenção de ruídos, material, degradação ambiental, adequação do seu espaço laboral, dentre outras, para que, enfim, estivesse apta a seu funcionamento.

Aduz ainda que o funcionamento irregular da empresa Agravada atinge não só ao autor, mas vários outros indivíduos circunvizinhos, bem como a afetação ao meio ambiente, assim, dado o caráter satisfatório da liminar para retorno das operações de britagem, que culminará com ainda mais danos ao Agravante e ao meio ambiente, tratando-se de medida irreversível.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de sustar a ordem judicial de revogação de liminar, posto que passível de causar um dano irreversível não só ao Agravante que tem seu direito à vida e à moradia adequada diretamente afetados como a toda coletividade.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 8844172).

O agravante ingressou com pedido de reconsideração (ID 9279734), sendo mantida a decisão liminar (ID 9313685).

A empresa recorrida apresentou contrarrazões (ID 9316367), pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

O Ministério Público exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado (ID 10041903).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que, conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora agravante o pedido de reforma da decisão agravada, argumentando que a empresa recorrida
não cumpriu com todas as condicionantes presentes na licença de operação, o que estaria causando graves prejuízos materiais tanto para si, como para
vários outros indivíduos circunvizinhos, bem como a afetação ao meio ambiente.

Inicialmente, faz-se mister pontuar que o julgamento do Agravo de Instrumento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, ou mesmo de analisar questões ainda não apreciadas pelo juízo de origem, cingindo-se, pois, a decisão vergastada que
revogou a tutela de urgência inicialmente deferida, determinando a retomada das atividades da empresa recorrida, impondo, na oportunidade, algumas condições a serem observadas.

Pois bem, como é cediço, para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao magistrado, o preenchimento das exigências legais, fazendo-se imperioso o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Da análise dos autos, observa-se
que o juízo de origem inicialmente determinou suspensão das atividades da empresa recorrida, revogando tal decisão em momento posterior, considerando que a agravada acostou aos autos Licença de Operação n. 13193/2021, com validade até 20/12/2022, autorização expedida pela Agência de Mineração com validade até 31 de dezembro de 2020 (ID 45732635), apresentando ainda indicativos de que estava cumprindo com as condicionantes impostas a si.

Na oportunidade, também elencou algumas precauções a serem observadas pela agravada, a quando da retomada das atividades, a fim de evitar possíveis prejuízos ao recorrente e até mesmo a coletividade,
in verbis
:

(...) 1. Apresentar nos autos, com ao menos 15 (quinze) dias de antecedência em relação ao primeiro procedimento de explosão, a estimativa de procedimentos de explosão para os próximos 12 (doze) meses", as datas fixadas para sua ocorrência de explosões;

2. Notificar o autor, pelos meios disponíveis, como o whatsaap, com ao menos 03 (três) dias de antecedência, as previsões de explosões;

3. Destacar uma equipe de ao menos três funcionários da Requerida, para que, com a prévia permissão do Autor (a ser obtida também por meios expeditos, como o whatsaap, inclusive no mesmo momento da notificação referida no item "2"), acompanhem o primeiro procedimento de explosão, estando na(s) área(s) de alcance de fragmentos de britas em tese ejetados pelas explosões, bem como da residência em tese afetada pelas atividades da Requerida, com o fito de identificar e se possível mensurar tremores durante o evento, de tudo fazendo-se acompanhar de pessoas indicadas pelo Autor, todos atentos às questões de segurança, elaborando RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO sobre o evento e seus possíveis efeitos na propriedade do Autor.

4. Adotarem as partes, em comum acordo, medidas prévias de contenção e diminuição de eventuais danos ao patrimônio do Autor. (...)

Ora, pelo que se infere em sede de cognição sumária, não restou comprovado prejuízo a ser experimentado pelo agravado ou por terceiros em razão da retomada das atividades da agravada, o que foi inclusive ratificado através de Parecer Ministerial proferido nos autos de origem, momento em que opinou pela revogação da medida inicialmente concedida.

Nessa mesma direção é o entendimento firmado pelo Parquet ao exarar parecer nesta sede:

(...) No caso em exame, entendo, em um juízo de cognição meramente sumário e não exauriente, que está ausente a probabilidade do direito do agravante, uma vez que a atividade da empresa agravada está autorizada pela licença de operação devidamente acostada aos autos (Id. 9316369 – Pág. 1 a 4). Afora isso, observo que a Promotoria de Justiça de Tucumã instaurou Procedimento Administrativo cujo objeto consistia justamente na análise de possíveis irregularidades nas atividades da empresa agravada, o qual fora arquivado pelo órgão de 1º grau deste Ministério Público (Id. 9316370 – Pág. 2 a 6). Assim, entendo que eventual revisão da decisão interlocutória agravada dependerá da conclusão da instrução do processo de 1º grau, oportunidade em que o Juízo de origem poderá, valendo-se de juízo de cognição exauriente, adotar conclusão diversa.

Por fim, repise-se, o Agravo de Instrumento deve, necessariamente, se ater a eventual acerto ou desacerto do decisum recorrido, de modo que, o laudo técnico mencionado pelo recorrente não foi levado ao conhecimento do juízo de origem, posto que só foi finalizado inclusive após a interposição do presente recurso, o que afasta a possibilidade de apreciação por esta instância, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

É o entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao
Juízo
ad quem matéria ou pleito
apreciado

pelo

Juízo
de
origem
. Pedido de cancelamento dos descontos em conta corrente que não foi examinado
pelo

juízo
aquo. Inviável a esta Corte conhecer da pretensão recursal da parte, sob pena de
supressão
de grau de jurisdição. Agravo de Instrumento inadmissível. NEGADO SEGUIMENTO ao recurso, por decisão monocrática. (Agravo de Instrumento Nº 70068210921, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 12/02/2016).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial, Conheço do Recurso, porém Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 18/08/2022